Tribunal: TJDFT
Processo: 0725845-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725845-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILZETE GUIRELLI SIMOES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA, MARIETE MARINHO DE MENEZES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ilzete Guirelli Simões de Oliveira contra decisão proferida em ação de despejo que rejeitou a liminar consistente em determinar a desocupação do imóvel por Franklin Rodrigues da Costa e Mariete Marinho de Menezes. Ilzete Guirelli Simões de Oliveira requer a desistência do presente recurso em razão da entrega das chaves do imóvel (id 61211479 e 61211480). Brevemente relatado, decido. O art. 998, caput, do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Consta a outorga de poder especial ao procurador para desistir (id 60700683 e 60700684). Ante o exposto, homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator